Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-96.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021684-96.2024.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAYLA LUZIA ALGAYER PELUSO - CPF: 008.906.191-82 (RECORRIDO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITOS REMUNERATÓRIOS. FGTS. FÉRIAS COM O TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente pelo Município de Sinop, reconhecendo a nulidade do vínculo contratual por ausência de excepcional interesse público e condenando o ente público ao pagamento de férias e FGTS referentes ao período de 13/02/2019 a 21/12/2023.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sucessiva contratação temporária de professora para exercício de função ordinária e permanente da administração pública configura desvio de finalidade suficiente para declarar a nulidade do contrato administrativo e, em consequência, reconhecer o direito ao recebimento de verbas remuneratórias, como férias acrescidas de terço constitucional e depósitos de FGTS.

III. Razões de decidir

3.

A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, exige a presença cumulativa de requisitos de necessidade temporária, excepcional interesse público, prazo certo e indispensabilidade, o que não se comprovou no caso concreto.

4.

A sucessiva renovação de contratos por quase cinco anos evidencia burla à exigência de concurso público, desvirtuando a natureza excepcional e transitória da contratação administrativa.

5.

Nos termos da jurisprudência do STF (Temas 612 e 551), mesmo declarada a nulidade do vínculo, é assegurado ao contratado o direito à remuneração pelos serviços prestados, incluindo-se férias, o terço constitucional e os depósitos do FGTS.

6.

A atividade de docência constitui função permanente e não se enquadra, por si só, como situação excepcional para contratação temporária. A omissão da administração pública em prover os cargos por meio de concurso não legitima a perpetuação de vínculos precários.

IV. Dispositivo e tese

7.

Remessa necessária conhecida e sentença ratificada.
Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária de professor, sem demonstração de excepcional interesse público e mediante sucessivas renovações, configura desvio de finalidade e impõe a declaração de nulidade do contrato.

8.

Declarada a nulidade da contratação, é devida a contraprestação pelos serviços prestados, incluindo férias, terço constitucional e depósitos de FGTS.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026/DF (Tema 612), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.03.2015; STF, RE 765.320/MG (RG), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 20.06.2018; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 23.03.2022; STJ, Súmula 466.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1021684-96.2024.8.11.0015, ajuizada por Mayla Luzia Algayer Peluso, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes, reconhecendo o vínculo entre a autora e o requerido Município de Sinop durante o período de 13/02/2019 a 21/12/2023 e, em consequência, condenou o requerido ao pagamento dos valores correspondentes a férias proporcionais do ano de 2019, a contar de 10/09/2019, acrescidas do terço constitucional, férias integrais referentes aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, também acrescidas do terço constitucional, além dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Inexistindo interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte, para reexame necessário, nos moldes do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da condenação imposta a ente público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 330207886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1021684-96.2024.8.11.0015, ajuizada por Mayla Luzia Algayer Peluso, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes, reconhecendo o vínculo entre a autora e o requerido Município de Sinop durante o período de 13/02/2019 a 21/12/2023 e, em consequência, condenou o requerido ao pagamento dos valores correspondentes a férias proporcionais do ano de 2019, a contar de 10/09/2019, acrescidas do terço constitucional, férias integrais referentes aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, também acrescidas do terço constitucional, além dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Denota-se dos autos que

Mayla Luzia Algayer Peluso ajuizou ação de cobrança contra o Município de Sinop, alegando ter laborado como professora contratada temporariamente entre 13/02/2018 e setembro de 2024, com contratos renovados sucessivamente, sem interrupções. Sustentou que, embora formalmente regida por contratos administrativos “pro tempore” com base em necessidade temporária e de excepcional interesse público, tais contratações se prolongaram por quase 4 anos, revelando desvirtuamento da excepcionalidade exigida pela Constituição.

O Juízo de origem, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-o procedentes, nos seguintes termos:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, para DECLARAR a NULIDADE do CONTRATO entabulado entre as partes, por não vislumbrar a situação autorizadora de excepcional interesse público, disposta no Art. 37, IX da Constituição Federal, fato que não retira a natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida, conforme alhures fundamentado, e, portanto, deve ser RECONHECIDO o VÍNCULO entre o Autor e o Requerido Município de Sinop durante o período de 13/02/2019 a 21/12/2023. Inobstante, CONDENO o Requerido Município de Sinop ao PAGAMENTO dos VALORES correspondentes (I) férias proporcionais do ano de 2019 a contar a partir de 10/09/2019, acrescida do terço constitucional, férias integrais ao ano de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, acrescida do terço constitucional, valores referentes aos depósitos do FGTS; (II) deverá incidir JUROS de MORA aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº11.960/09 e, ainda, a CORREÇÃO MONETÁRIA, com base no IPCA-E, a partir da data em que cada verba deveria ter sido paga, até 08/12/2021; após 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC nº 113/21, artigo 3º). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR a REQUERIDA nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM”. Ainda,

DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. (Sic).

O ponto fulcral da controvérsia está na caracterização do vínculo estabelecido entre a Autora e a Administração municipal como legítima contratação temporária por excepcional interesse público, conforme autorizado pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ou, ao contrário, como vínculo continuado que revela desvio de finalidade e burla à exigência de concurso público.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a procedência dos pedidos, com a consequente manutenção da sentença, pois da análise dos autos demonstra que a Autora foi contratada mediante sucessivos contratos administrativos, por período prolongado e ininterrupto, no exercício da função de professora, sem submissão a concurso público ou processo seletivo simplificado.

A atividade docente, por sua própria natureza, insere-se no conjunto das funções permanentes e ordinárias da Administração Pública, razão pela qual não se enquadra, por si só, na hipótese de excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição da República.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026/DF (Tema 612 de Repercussão Geral), para que seja considerada válida a contratação por tempo determinado, devem coexistir quatro pressupostos cumulativos: (1) prazo certo; (2) necessidade temporária; (3) excepcional interesse público; e (4) indispensabilidade da contratação.

A ausência de qualquer desses elementos invalida a contratação e, por consequência, sujeita a Administração aos efeitos jurídicos da nulidade, sem prejuízo da remuneração devida pelo trabalho efetivamente prestado.

No presente caso, os contratos celebrados não observam esses requisitos, especialmente no que tange à excepcionalidade da necessidade e à temporariedade da função.

A sucessiva renovação dos vínculos ao longo de quase cinco anos revela manifesta utilização da contratação temporária como mecanismo de substituição permanente da mão de obra efetiva, o que desvirtua completamente a finalidade excepcional e transitória da norma constitucional.

Nessa esteira, é forçoso reconhecer que a contratação violou também o art. 37, II, da CF/88, que estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público. Não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício material insanável que compromete a legitimidade da relação jurídica e impõe o reconhecimento de sua nulidade de pleno direito.

Contudo, a nulidade da contratação não elide o direito da parte autora à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG, também sob Repercussão Geral, assentou que, mesmo diante da nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público, deve ser garantida a contraprestação pecuniária, incluídos os depósitos de FGTS, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública.

Além disso, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), a Corte Suprema reconheceu que, em casos de desvirtuamento da contratação temporária, como o verificado nos autos, são devidos ao contratado férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e 13º salário, por força da aplicação do art. 39, §3º, da Constituição. Este dispositivo estende aos ocupantes de cargo público os direitos previstos nos incisos do art. 7º da Constituição, notadamente os de natureza remuneratória, desde que comprovada a prestação de serviços em condições que demonstrem a habitualidade e permanência.

Nesse cenário, o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre as partes é consequência jurídica necessária e obrigatória, diante da ausência de interesse público excepcional e do desvio da finalidade autorizadora do regime temporário.

Assim, firmando-se o entendimento de que houve relação jurídico-administrativa de fato, ainda que viciada, impõe-se a responsabilização do ente público pelo pagamento das f
érias proporcionais referentes ao ano de 2019, a contar de 10/09/2019, com acréscimo de um terço constitucional;
férias integrais dos anos de 2020 a 2024, também com o adicional legal de um terço e do FGTS sobre a remuneração percebida durante todo o período reconhecido.

Frisa-se que o
direito ao FGTS encontra respaldo no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que expressamente assegura o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que mantido o direito à remuneração. A Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento, reconhecendo ao servidor contratado sem concurso o direito de sacar o FGTS correspondente.

Diante de todo o exposto, impõe-se a ratificação da sentença de origem, por estar devidamente fundamentada em consonância com o texto constitucional, legislação infraconstitucional e precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, devendo ser mantida integralmente, nos exatos termos em que proferida.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial, sob o crivo da Remessa Necessária da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025